Tribunal: STF
Processo: RE 1495575
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa segue transcrita:  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR 194/2022. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS DOS COMBUSTÍVEIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA ATÉ 21.09.2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VÍCIO INEXISTENTE. REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DO DIREITO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. 1. A pretensão da impetrante esbarra na irrefutável impossibilidade de creditamento das revendedoras, em relação aos produtos submetidos à incidência concentrada da tributação (monofásica) - combustíveis, decorrente da lógica do próprio regime de tributação. 2. As limitações impostas pelo legislador constitucional exigem que as questões relativas aos benefícios ficais sejam tratadas com rigor legal, não permitindo interpretações ampliativas, alargamentos, a fim de que não haja concessão de benefícios sem lei específica. 3. A impetrante se submete à tributação da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas. 4. O comércio de combustíveis para veículos automotores, quanto ao PIS e à COFINS, sujeita-se ao regime de tributação monofásico instituído pela Lei 10.147/2000. 5. O PIS/COFINS incidente sobre combustíveis devem ser calculados com a aplicação de alíquotas diferenciadas, sobre a receita bruta, auferida com a venda destes produtos. Contudo, a alíquota é reduzida a zero, quando for aplicada sobre a receita auferida com as vendas efetuadas pelos distribuidores e comerciantes varejistas. 6. O inciso II do § 2º do artigo 3º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 proíbe o direito a crédito de PIS e COFINS na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, como ocorre no caso dos produtos cuja alíquota seja zero. 7. As receitas de revenda atinentes à mercadoria sujeita ao regime monofásico não receberão a referida tributação. 8. O ordenamento jurídico deixa claro que o revendedor de combustíveis não poderá ter crédito de PIS/COFINS sobre as aquisições dessas mercadorias. Isso ocorre pela simples razão de que a compra não foi onerada com as contribuições. Sendo zero a alíquota, nada foi pago a título de PIS/COFINS pelo vendedor, não agravando o custo de aquisição para o comprador. Se a aquisição não foi onerada pelas contribuições, não existe conteúdo econômico capaz de gerar os créditos. Não há lei que outorgue o crédito nas aquisições de insumos com alíquota zero. 9. Afasta-se a ideia de incidência de contribuição com efeito "cascata", pois, se não houve recolhimento da contribuição em operações anteriores, não existe valor a ser creditado na operação seguinte. Inexiste superposição de incidência. Para existir direito a creditamento, é imprescindível que tenha havido cobrança e pagamento anteriores. 10. O Superior Tribunal de Justiça já firmou compreensão no sentido contrário à pretensão de creditamento, na revenda, de produtos sujeitos à tributação monofásica, conforme julgamento em recurso repetitivo (Tema Repetitivo 1093). 11. A Corte Superior concluiu que as vedações legais, naquele caso, são da essência do regime de tributação concentrada em uma única fase. A expressão que assegurava que o sujeito mantivesse os créditos existentes, não se comunicava com a vedação à obtenção de créditos referentes aos produtos de tributação monofásica. 12. O art. 9º da Lei Complementar n. 192/2022, em sua redação original, ao reduzir a zero as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre as aquisições de combustíveis, não instituiu qualquer espécie de crédito presumido. 13. A disposição "garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados.", constante da parte final do caput, não assegura a possibilidade de apropriação de créditos de PIS e COFINS em operações sujeitas à alíquota zero. A finalidade dessa norma é tão-somente garantir aos adquirentes de combustíveis como insumos, em operações pretéritas, realizadas com alíquota positiva, a manutenção dos créditos que já haviam apurado antes da LC 192, de 2022. 14. Considerando que a LC 192/2022, em sua redação original, não instituiu qualquer crédito presumido de PIS ou COFINS, não há falar em supressão da possibilidade de apropriação de créditos pela MP 1.118/2022 e a LC 194/2022, já que o pretenso direito não existia. 15. A decisão proferida pelo STF na ADI 7181 MC, para determinar que "a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação.", nada interfere na conclusão de que a impetrante não possui direito a creditamento de PIS e COFINS nas aquisições de combustíveis destinados à revenda que sejam sujeitas à alíquota zero. Precedente. 16. Não existe previsão legal ou constitucional que ampare o pedido da parte impetrante, não havendo falar em afronta aos princípios constitucionais da não cumulatividade, do direito adquirido, da legalidade, da irretroatividade das leis e da segurança jurídica. 17. Apelação da União e remessa necessária providas (doc. 13, pp. 12-13).  



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 18).  



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 150, III, c; e 195, I, b, e § 6°, da mesma Constituição (doc. 24). 



    Em 12/6/2024, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 34), que opinou pelo não provimento do recurso extraordinário (doc. 36). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PIS/COFINS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA REVENDA. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário (doc. 36, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A pretensão recursal não merece acolhida.  



    Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis Complementares n. 192/2022 e 194/2022; Leis n. 10.147/2000, 10.637/2002 e 10.833/2003; e Medida Provisória n. 1.118/2022), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. LC Nº 192/2022 E Nº 194/2022. LEIS Nº 10.833/2003 E LEI Nº 10.637/2002. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.488.310 AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 21/6/2024 – grifei).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.418.791 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 25/7/2023).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.385.667 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 28/7/2022).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. PIS e COFINS. Incidência monofásica. Alíquota zero. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.232.454 AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 14/4/2020).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.506.793/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 14/8/2024; RE 1.457.615/RN, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/4/2024; RE 1.479.312/PR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 18/3/2024; e RE 1.488.109/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/4/2024.  



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator